Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707318-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: PERCILIA RODRIGUES MARINO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A em face do PERCILIA RODRIGUES MARINO DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0712914-28.2020.8.07.0020) rejeitou a impugnação ofertada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de nulidade de intimações (Id. 138836527). Sustenta que requereu, ainda na contestação (Id. 75017221), o cadastramento de publicações exclusivas em nome da advogada Juliana Alves Caroba, o que não ocorreu. Requer a anulação de todos os atos desde o recebimento da fase de cumprimento de sentença (Id. 133181887), além da redução do valor do débito, ante a exclusão da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC, o que deduziria o débito em R$ 18.333,78. Por fim, depositou como garantia do juízo o valor acima e, ainda, o valor originário da causa de R$ 92.670,07. Por consequência, pede a suspensão da presente execução. Intimada, a parte exequente requer a rejeição da impugnação, sob a alegação de que todos os atos foram válidos, ante a publicação eletrônica e atualiza o valor do débito para R$ 112.503,05. Sem razão a impugnante. Entretanto defiro o efeito suspensivo à execução, visto a garantia do juízo depositada (Art. 525, §6o, CPC/2015). A certidão de Id. 75098982 comprova o cadastramento regular da advogada, conforme requerido na Id. 75017221, pág. 10. O cadastro ocorreu após a apresentação da contestação. Adiante, a parte foi regularmente intimada de todos os atos do processo, inclusive da sentença. Tamanha a regularidade das publicações que possibilitou a parte recorrer em sede de apelação e, ainda, acompanhar e participar de todos os atos realizados na segunda instância. O artigo 246 do CPC/2015 obriga as empresas públicas e privadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, e somente a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da intimação eletrônica implica a publicação por outro meio. Para regulamentar o tema, este E.TJDFT editou a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Dispõe em seu artigo 5o que a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Em seguida, no § 1o, define o marco de início da fluência dos respectivos prazos, que se dá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe. Adiante, o § 2o limita em até 10 (dez) dias corridos a consulta ao ato, a contar da data do envio da citação ou intimação. Não ocorrendo, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Infere-se dos dispositivos acima a obrigação do advogado de consultar as intimações destinadas a ele no sistema PJE, sob pena de ser considerado automaticamente intimado ao término do prazo de 10 dias corridos, nos termos do § 2o, do art. 5o, citada Portaria. Vejamos o que tem decidido o TJDFT sobre o tema: Acesso aos autos eletrônicos – prazo de 10 dias para consulta - intimação automática. (...) 4. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).” Acórdão 1174588, 07301545820188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019”. “O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada.” Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJe: 20/2/2019. Com base nos dispositivos legais citados e na jurisprudência sobre o tema, basta uma consulta simples aos autos do processo, para se concluir que não há qualquer razão ao impugnante, visto que há ciência registrada no sistema em todas as publicações e intimações direcionadas. Vejamos abaixo apenas a ciência da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença: Decisão (23110178) - Prioridade: Normal - ID do documento (133318719) MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Representante: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A Expedição eletrônica (09/08/2022 19:39:34) O sistema registrou ciência em 19/08/2022 23:59:59 Prazo: 15 dias Pelo exposto, infere-se ter ocorrido a hipótese do § 2o, da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Assim, indefiro a impugnação ofertada pela executada, sendo válida a todas as intimações ocorridas nos presentes autos, tanto na fase conhecimento, quanto nesta, de cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, levante-se alvará em favor do exequente. Intime – se o exeqüente para, no prazo de cinco dias, trazer planilha atualizada do débito, uma vez que o valor depositado soma a monta de R$ 110.913,39, até a data de 1o/10/2022. O exequente, por sua vez, traz na petição retro, o valor de R$ 112.506,05, em 04/10/2022. Advirta-se o exequente de que não poderá incidir atualização sobre os valores depositados em juízo, desde a data do depósito, uma vez que se presta à garantia do mesmo (Art. 525, §6o, CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. A Agravante se insurge quanto à rejeição de sua impugnação e quanto à imposição da multa prevista no art. 523 do CPC, sob o argumento de que não foi regularmente intimada do Cumprimento de Sentença. Afirma que a intimação foi direcionada a pessoa indeterminada e que a certidão eletrônica não atesta o ato de forma regular. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando que o levantamento de quantia indevida pela parte agravada acarretará prejuízo. No mérito, pugna pela reforma da decisão. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, interpretada à luz do Tema 988 do STJ, bem como tempestivo. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso, entendo que a Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso e prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. As intimações feitas na forma prevista em mencionada norma, conforme estabelece o §6o do mesmo dispositivo legal, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais. Logo, não há que se falar em necessidade de identificação do causídico, uma vez que não se trata de publicação de ato processual, mas de intimação pessoal. Portanto, a intimação por meio eletrônico, nas hipóteses de prévio cadastramento de “parceiro para expedição eletrônica”, prescinde de identificação do nome do patrono da parte, dada a natureza pessoal da comunicação do ato processual. Nesse contexto, não há plausibilidade jurídica na alegação quanto à irregularidade da intimação feita à luz da regra. Uma vez demonstrado que a Agravante é parceira de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE, nos termos da Portaria CG no 160/2017, e que o sistema eletrônico registrou a sua ciência quanto ao ato processual, não há que se falar na irregularidade de sua intimação. Ante o exposto, por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Desembargador